Tribunal: TJMT
Processo: 0001144-13.2015.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001144-13.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERNANDO ZINO DA SILVA - CPF: 322.422.551-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Se a parte atendeu às intimações do Juízo, diligenciando para o prosseguimento do feito, descaracterizada está a hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia do demandante.

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016).

“(...)No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos
autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0001144-13.2015.8.11.0095, Código 67376
, proposta em desfavor de
FERNANDO ZINO DA SILVA
, que julgou extinta a ação, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que não se pode em hipótese alguma levar em consideração alegação de prescrição intercorrente, visto que o feito não encontrava-se paralisado, muito pelo contrário, o Apelante sempre movimentou o processo, nunca ocorreu abandono de causa e não ocorreu intimação pessoal do Apelante.

Salienta que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que empreendida inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis, portanto, o reconhecimento da prescrição, no caso em apreço, encontra óbice na Súmula n° 106, do STJ.

Salienta acerca da existência de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição, portanto, sem oportunizar a manifestação da Recorrente.

Acrescenta que ‘manter a r. sentença intacta é penalizar o credor pela não localização do devedor e inexistência de bens do mesmo, ceifando seu direito ao crédito e fomentando, neste caso, a inadimplência e o enriquecimento sem causa do devedor.’.

Pontua, diante do Princípio da Causalidade no presente caso, para a condenação da parte Apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais.

Requer o provimento ao presente apelo, nos tópicos retro recorridos, condenando o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios para fase recursal e reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Atento aos andamentos do feito no Juízo monocrático, verifica-se que o Magistrado sentenciante deixou de intimar a parte Autora/Exequente acerca da prescrição, violando o disposto nos artigos 9º, 10 e 487, todos do CPC, acarretando ofensa ao princípio da decisão não surpresa, mesmo que a matéria possa ser conhecida ex officio.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – CITAÇÃO FICTA APERFEIÇOADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO TRIENAL – ÓBICE LEGAL AO DECRETO – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO. 1 - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos artigos 10 e 487, § único, ambos do CPC. 2 – No caso, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da regra processual cogente do artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada. 3 – Cassada a sentença com a reabertura da tramitação, fica prejudicada a pretensão recursal para fixar honorários de sucumbência. (N.U 0028513-57.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO 10º DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA– RECURSO PROVIDO O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa. Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC. O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico. (N.U 0044341-88.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022)”.

Ademais, não houve inércia do banco Apelante, eis que diante do andamento processual sempre movimentou o processo, nunca ocorreu abandono de causa, razão pela qual inexiste a prescrição intercorrente, de forma que a sentença deve ser cassada.

Frise-se não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese, uma vez que a parte apelante não deixou de promover os atos e diligencias que lhe competiam.

Neste sentido, já se pronunciou este e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM JUNHO/2007 – AÇÃO AJUIZADA EM DEZEMBRO/2007 – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ APÓS MAIS DE 07 ANOS DO AJUIZAMENTO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente. 2. ‘A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes’. (...). (TJMT, Ap 58363/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não ocorrendo a paralisação do feito. (...). (TJMT, Ap 102780/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) (Destaquei)

Além do mais, o eg. STJ já adotou o posicionamento de que a decretação da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente exige que a parte interessada (autora) tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, e que nada positive nos autos; providência esta não atendida no caso em foco.

A propósito, os julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes. (...). 4. Agravo interno desprovido”. (Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVOREGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (Quarta Turma - EDcl no AREsp 604.906/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 23/02/2016 - DJe 02/03/2016).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...). ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 - Recurso especial desprovido”. (Quarta Turma - REsp 774.034/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 18/06/2015 - DJe 03/08/2015)

Diante do exposto, configurado a ofensa ao princípio da não surpresa, contidos nos artigos 9º e 10 e 487, todos do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso, para

ANULAR
a r. sentença objurgada, para o fim de declarar a inexistência da prescrição intercorrente e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023